Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-10.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704816-10.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: BRENNO DOS SANTOS TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de BRENNO DOS SANTOS TEIXEIRA, objetivando a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em razão da inadimplência do réu. Deferido o pedido liminar em decisão de ID 45807710. Por meio da petição de ID 45807747, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS requer a sucessão processual em razão de ter adquirido os créditos, direitos e obrigações da requerente. Alternativamente, pleiteia seu ingresso na presente ação na qualidade de assistente litisconsorcial. O Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em sentença de ID 45807809, indeferiu o pedido de sucessão processual, permanecendo silente com relação à assistência litisconsorcial. Na mesma oportunidade, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil (CPC). ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS interpõe, então, recurso de apelação (ID 45807810). Em suas razões, sustenta, inicialmente, que teria direito a requerer a citação do réu por edital, nos termos dos artigos 256 e 257 do CPC. Argumenta que, ao não ter fornecido os meios para a localização do bem, sua inércia seria equivalente a “não promover os atos e as diligências que lhe incumbir”, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC, e não à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme decidiu o Juízo a quo. Por isso, defende que deveria ter sido intimada pessoalmente para suprir a falta, antes da extinção do processo, segundo preceito insculpido no art. 485, § 1o, do CPC. Acrescenta que a conversão da ação em execução é faculdade do credor e que a decisão viola os princípios da celeridade e economia processual. Ao final, requer o provimento do apelo, com a anulação da sentença e a determinação do retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito. Sem apresentação de contrarrazões, vez que não foi formalizada a relação processual. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Estabelece o artigo 996 do Código de Processo Civil: O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. No caso em análise, vê-se que a ora apelante não integra a relação processual, tendo sido indeferido o seu pleito para figurar no polo ativo da demanda, nos seguintes termos da sentença de ID 45807809: Primeiro cumpre destacar que, embora se tenha pedido a sucessão processual com fundamento na cessão de crédito, não houve prova do negócio jurídico com relação especificamente ao requerido, razão porque cumpre indeferir o pedido. Ademais, ainda que a recorrente tenha postulado, alternativamente, seu ingresso como assistente litisconsorcial, não houve pronunciamento a respeito no Juízo a quo, tampouco interposição de embargos de declaração para sanar possível omissão. Frisa-se, também, que não foi ventilado o indeferimento da sucessão processual no presente apelo, nem mesmo renovado o pedido para ingresso como assistente, tendo a apelante trazido em suas razões recursais apenas insurgências em relação à extinção do feito sem julgamento do mérito. Assim, diante da ausência de requisito indispensável para a admissibilidade do recurso, qual seja a legitimidade, imperativo o não conhecimento. Com essas razões e à luz da autoridade do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, porquanto manifesta sua inadmissibilidade. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, operada a preclusão, arquivem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador